Tribunal: CARF
Processo: 16327.002645/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud. não comprovado.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002645/2003-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.530 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARR. MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprovado”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar o auto de infração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do presente processo, adoto como parte do meu relato o
relatório do acórdão no 14-50.928, da 15a Turma da DRJ/RPO, prolatado na sessão de 11 de
junho de 2014:
Trata-se de auto de infração eletrônico, decorrente do processamento da DCTF do ano-
calendário de 1998, lavrado em 11 de junho de 2003, cientificado à contribuinte em
23/07/2003, fl. 40, exigindo crédito tributário no valor total de R$ 556.090,53,
correspondente à falta de recolhimento da Contribuição ao PIS, mais os acréscimos
legais cabíveis, conforme demonstrativos e enquadramento legal presente no auto de
infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002645/2003-95
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

2. Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes
legais, apresentou a impugnação de fls. 01/13, em 21 de agosto de 2003, com as razões
de defesa a seguir.
2.1. Afirma que os valores exigidos foram declarados em DCTF com a exigibilidade
suspensa, por força do mandado de segurança número 97.0062066-2, sendo certo que,
da simples análise da inicial do “writt”, em que consta seu CNPJ, já se vislumbra ser ela
parte na ação judicial, em que foi concedida a medida liminar pleiteada, posteriormente
confirmada por sentença concessiva da segurança. E continua:
“Não obstante assim seja, não consta do auto de infração lavrado qualquer tipo de
menção ao motivo pelo qual a interpretação foi desconsiderada. Consta somente como
“ocorrência” a simples menção “proc jud não comprovado”, quando é certo porém
que a Impugnante jamais foi intimada a efetuar tal comprovação, sendo que a
autoridade administrativa competente, por óbvio, foi oficiada pelo Juízo quando da
concessão da liminar e da sentença proferida.”
2.2. Aduz que a doutrina é pacífica no sentido de erigir o motivo como um dos
requisitos necessários do ato administrativo. E, na medida em que os motivos legal e
fático se apresentam como essenciais para a própria validade do ato, ambos devem
coexistir no momento de sua edição E, se no momento da emanação um dos dois não
existe, ou não são coerentes entre si, o ato carece de motivo, sendo, por conseqüência,
ilegal. Colaciona doutrina. Jurisprudência. E acrescenta:
“Flagrantemente nulo, assim “data máxima vênia”, o auto de infração lavrado, por
absoluta falta de motivação posto que não poderia jamais ter simplesmente
desconsiderado o processo judicial expressamente indicado sem qualquer justificativa
para tanto ou intimação prévia da ora Impugnante para tanto ou intimação prévia da
ora Impugnante para esclarecimentos.”
2.3. Requer a decadência das exigências referentes aos meses de janeiro a junho de
1998, em vista formalização do lançamento em 23/07/2003, nos termos do artigo 150, §
4o, do Código Tributário Nacional.
2.4. Diz que os valores relativos ao período de março a dezembro já foram
integralmente pagos, com os benefícios da anistia prevista no artigo 17, da Lei n.o
9.779, de 1999, na redação dada pela Medida Provisória no 1.807, de 1999, conforme se
verifica dos comprovantes que anexa. Em suas palavras:
“No caso concreto, valendo-se dos benefícios acima procedeu a Impugnante ao
recolhimento dos valores referentes à contribuição ao PIS objeto de discussão nos
autos do MS no 97.0062066-2, relativamente ao período de março/98 a dezembro/98,
tendo por tal motivo desistido nesta parte do prosseguimento daquele feito (doc. 03).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

Dessa forma, tendo cumprido todas as condições previstas no artigo 17 acima referido
e efetuado o pagamento dos valores exigidos nos termos em que facultado, nada mais
poderá ser exigido da Impugnante a este título relativamente ao período de março/98 a
dezembro/98, principalmente considerando que os valores pagos a título de principal
são exatamente aqueles objeto de lançamento no caso presente, conforme se verifica
dos comprovantes anexos.
Pelas mesmas razões, são manifestamente improcedentes no caso a exigência de multa
de ofício e juros de mora sobre os valores em questão, sob pena de violação não só ao
artigo 17, da Lei no 9.779/99, mas também ao artigo 175 do CTN.” [grifou-se]
2.5. Diz que a multa de ofício referida ao período de janeiro a fevereiro é indevida, em
vista da discussão judicial, a teor do artigo 63, da lei no 9.430, de 1996.
2.6. Insurge-se contra os juros de mora com base na taxa Selic.
2.7. Conclui sua defesa:
“Diante do exposto, verifica-se que a exigência ora impugnada não pode prevalecer,
na medida em que o auto de infração lavrado é nulo de pleno direito, uma vez que
simplesmente desconsiderou as informações constantes da DCTF apresentada pela ora
Impugnante, sem qualquer motivação.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas a título de argumentação, não
poderia prevalecer o crédito tributário nos termos em que constituído, uma vez que:
“a) o crédito tributário que se pretende exigir relativamente aos meses de competência
de janeiro a junho/98 está extinto em razão da decadência que se operou, posto que
decorrido o prazo de cinco anos previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
nacional;
b) os valores exigidos, relativos aos períodos de março/98 a dezembro/98, já foram
pagos com os benefícios previstos no artigo 17, da Lei no 9.779/99, na redação dada
pela MP no 1.807/99, conforme se verifica dos comprovantes anexos (doc. 04), razão
pela qual nada mais ode ser cobrado a este título no período;
c) pelas mesmas razões, a multa de ofício e os juros de mora lançados sobre estes
valores não podem ser exigidos;
d) a multa de 75% sobre os valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro/98 é
exigida em flagrante desobediência à ordem judicial e ao comando expresso no artigo
63, da Lei no 9.430/96; e
e) os juros moratórios, se devidos fosse, jamais poderiam ser cobrados na dimensão
consignada pelo auto de infração, por terem sido calculados com base na taxa SELIC,
índice inadequado para tanto.
(...)
Nestes termos, e requerendo que todas as intimações relativas ao presente feito sejam
dirigidas ao advogado indicado neste impresso (...).”
3. Em Revisão de Ofício, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras da 8a Região
Fiscal excluiu parte do crédito tributário, nos termos do Despacho de fls. 104/107 e
demonstrativos de fls. 112/115, em vista dos pagamentos efetuados pela contribuinte
com base no artigo 17, da Lei no 9.779, e MP no 1.807, ambas de 1999, restando as
seguintes exigências:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

4. Cientificada da cobrança dos débitos remanescentes em 28 de abril de 2013, a
contribuinte apresentou a petição de fls. 160/163, em 22 de maio de 2013, com as
seguintes razões.
4.1. Afirma que a cobrança efetuada é manifestamente improcedente, uma vez que
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário referido aos meses de janeiro e
fevereiro/98, nos termos do artigo 151, III, do CTN, por força da impugnação
protocolada em 21/08/2003, pendente de apreciação. Em suas palavras:
“E de fato, na defesa apresentada em 21/08/2003 a Impugnante demonstrou que: a) O
auto de infração é nulo por falta de motivação, posto que não poderia jamais ter
simplesmente desconsiderado o processo judicial expressamente indicado, sem
qualquer justificativa para tanto ou intimação prévia da Impugnante para
esclarecimento;
b) o crédito tributário que se pretende exigir relativamente aos meses de competência
de janeiro e fevereiro/98 está extinto em razão da decadência que se operou, posto que
a Impugnante foi intimada do lançamento somente em 23/07/2003, quando já decorrido
o prazo de cinco anos previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional”.
4.2. Conclui sua petição:
“Por todo o exposto, requer seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e, por conseqüência, cancelada a cobrança pretendida, bem como seja dado
regular prosseguimento ao feito, com a remessa dos autos á DRJ para julgamento da
impugnação apresentada em 21/08/2003 relativamente ao crédito tributário que não foi
objeto de exclusão por revisão de ofício (fato gerador de janeiro/98 e de fevereiro/98),
sob pena de ofensa aos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235/72.”
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

5. A DRF de origem proferiu o despacho de fl. 176, anulando a carta cobrança no
64/2013 e determinando o encaminhamento à DRJ para julgamento.
O acórdão do qual foi extraído o relatório acima julgou improcedente a
impugnação da recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, fornecido pela contribuinte, para
fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
O lançamento decorrente de revisão interna de declarações pode ser precedido de
intimação, a qual é dispensada se a infração estiver claramente demonstrada e apurada.
DCTF.
REVISÃO
INTERNA.
LANÇAMENTO.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO JUDICIAL.
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o mesmo
objeto, ainda que restasse confirmada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não obstaculiza a formalização do lançamento.
DECADÊNCIA.DÉBITOS CONFESSADOS EM DCTF.
As DCTF apresentadas pela contribuinte constituem confissão de dívida, passíveis de
cobrança e execução judicial promovida pela Fazenda Pública. Dessa forma, a indicação
da contribuição devida naquela declaração formaliza o crédito tributário, dando-lhe
roupagem jurídica, ou seja, dá nascimento à relação jurídica entre o Fisco e o sujeito
passivo, cujo objeto é a obrigação de recolher a contribuição devida. Portanto, não há
que se falar em decadência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Pode Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs o recurso
voluntário, onde repisa as alegações trazidas na impugnação.
Encaminhado o processo ao CARF, fora distribuído para minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Trata-se de auto de infração que decorreu da auditoria interna de DCTF no ano
calendário de 1998
e teve por motivação a falta de comprovação do processo judicial que ampara as
compensações realizadas pela recorrente.
No entanto, compulsando o caderno processual pude apurar que a ação judicial
noticiada pela recorrente em DCTF, ao contrário do indicado no AI, de fato existe, e ainda que
de forma precária, garante à contribuinte o direito de efetuar a compensação informada.
O assunto é recorrente no âmbito deste Conselho que tem pacífico entendimento
sobre o tema.
Peço a devida vênia para servir-me das razões de decidir, trazidas pelo I.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no acórdão de no 9303-008.377, abaixo transcritas:
(...)
Se o contribuinte não pode apresentar as razões corretas para sua defesa, em
ambas as instâncias administrativas, não pode a autoridade julgadora superior
suprir procedimentos próprios da autoridade lançadora, agravando sua
exigência ou modificando os argumentos, fundamentos e motivação,
implicando inovação.
A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme
entendimento da doutrina, confirmada por meio da norma positiva, nos termos
do art. 2o da Lei no 4.717/1965,
Mas recentemente, a Lei no 9.784/1999, corroborou a imprescindibilidade da
motivação como sustentáculo do ato administrativo, literalmente:
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...).
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

(...)."
Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a
teoria dos motivos determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "tais motivos
é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve
haver perfeita correspondência entre eles e a realidade" (Manual de Direito
Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris, 1999, pág.
81).
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na
DCTF existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o
pressuposto fático que deu suporte ao auto de infração, em relação aos débitos
lançados sob o fundamento de "Proc jud não comprovado".
Neste mesmo sentido, existem precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme transcrito abaixo:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprova”. Recurso negado.” (Ac n.
9303002.326, 3a Turma CSRF, Rel. Cons. Henrique Pinheiro Torres, unânime,
sessão de 20/06/2013).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Pois bem. Conforme se depura dos documentos acostados ao presente processo,
na época havia uma decisão judicial que permitia a compensação, devendo a Administração
obedecê-la.
Assim, entendo, com supedâneo na legislação de regência do assunto, que a
compensação declarada pela contribuinte recorrente foi legítima, não sendo certa a alegação de
não existência de processo judicial que lhe daria sustentação.
Ressalto, por oportuno, que a competência para a homologação da compensação é
da autoridade fiscal da origem, que deve certificar-se da liquidez e certeza dos créditos
compensados para só então chancela-la.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o cancelamento do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.530 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002645/2003-95

José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital